Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731482-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELIPE HARDMAN PAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação pelo procedimento comum ajuizada por FELIPE HARDMAN PAES em desfavor do agravante (PJE 0705871-12.2021.8.07.0018), deferiu o pedido de tutela de urgência em decisão assim lavrada: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. II – FELIPE HARDMAN PAES pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que seja reconhecido que o autor é pessoa com deficiência, de modo a participar em concurso público nessa condição. Segundo o exposto na inicial, o autor se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF–AGENTE, de 30/6/2020. Fez a opção para participar do certame no regime de ampla concorrência. Diz que depois, em 24/4/2021, envolveu-se em acidente automobilístico, sofrendo lesões que o tornaram deficiente físico em grau moderado, com perda da mobilidade da coluna cervical. Destaca que a artrodese é indicada no edital como incapacitante para os candidatos de ampla concorrência, mas permite a participação como deficiente. Apresentou requerimento administrativo para alterar sua inscrição de ampla concorrência para PCD, mas foi indeferido. Alega que a condição de deficiente pode ser aferida a qualquer tempo, e não apenas no tempo indicado no edital. Argumenta que se não concorrer como PCD, será eliminado do certame. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O edital do concurso público em questão oferece 450 vagas para pronta nomeação, sendo reservadas 30 vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 120 vagas para negros. Em relação aos candidatos PCD, o edital estabelece as seguintes regras para sua inscrição: “5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 5.1 Das vagas destinadas ao cargo, 5% serão providas na forma do § 2o do art. 5o da Lei Federal no 8.112/1990, da Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015, e do Decreto Federal 9.508, de 24 de setembro de 2018, e suas alterações. 5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas, nos termos do § 2o do art. 5o da Lei Federal no 8.112/1990. 5.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); e as contempladas pelo enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. 5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido no máximo nos 90 dias anteriores à data de início do período de inscrição — na forma do art. 16 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações —, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), conforme o modelo constante do Anexo II e na forma do subitem 5.2.1 deste edital. 5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, imagem legível do laudo médico a que se refere o subitem 5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. (...) 5.5.1 O candidato que não se declarar com deficiência no aplicativo de inscrição não terá direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Apenas o envio do laudo médico não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato.” Segundo o cronograma, o período de solicitação da inscrição foi de 18/8 a 8/9/2020. O Edital n. 4–PCDF–AGENTE, de 11/9/2020, determinou a suspensão do certame, que foi retomado somente em 2021. Conforme documentação apresentada, o autor envolveu-se em acidente de trânsito em 24/4/2021, sofrendo politraumatismo. Laudo de exame de corpo de delito conclui que o autor sofreu debilidade permanente consistente em restrição de movimentação cervical e residual de força no quinto dedo da mão esquerda. Embora o edital estabeleça que o candidato portador de deficiência deva se declarar como tal no ato da inscrição, a situação aqui retratada demanda tratamento excepcional, visto se tratar de deficiência superveniente, adquirida em razão de acidente. Nessa hipótese, em se tratando de deficiência superveniente e, além disso, causada por evento imprevisível, impõe-se a necessidade de permitir a modificação do status do candidato, de modo a que possa participar da disputa em condições adequadas a sua capacidade física. Em princípio, a aplicação estrita da regra editalícia, que não admite a declaração de deficiência após a inscrição, afronta as normas legais que garantem aos portadores de deficiência o direito de acesso a cargos públicos mediante disputa que seja adequada a sua condição física especial. Nesse sentido, tem-se como evidenciada a probabilidade do direito alegado. Quanto à urgência, nota-se que eventual negativa da participação do autor no certame como PCD pode trazer prejuízos irrecuperáveis a sua esfera jurídica, restringindo seu acesso a cargo público, notadamente se houver diferença significativa entre as notas necessárias para aprovação nos grupos de ampla concorrência e reserva para PCD. Não é o caso, contudo, de deferimento da tutela tal como requerida pelo requerente. O pedido é para que se declare o autor como pessoa com deficiência. Tal solução, contudo, de plano, mostra-se precipitada e viola a autonomia administrativa, visto que compete à banca examinadora avaliar se a condição física do candidato permite ou não que ele participe do certame como PCD. Nesse sentido, o provimento deve se limitar à preservação do direito do candidato, mediante determinação para que a banca examinadora admita excepcionalmente o pedido do requerente para participar da disputa na condição de portador de deficiência, mesmo após o encerramento do prazo de inscrição, sem prejuízo do cumprimento das regras editalícias relativas à apresentação de documentos médicos necessários. Vale destacar que a avaliação conclusiva da deficiência do candidato não é feita no ato da inscrição, mas somente após a prova discursiva, na avaliação biopsicossocial prevista no item 5.6. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que admita o requerimento do autor para alterar seu status no concurso para concorrente às vagas reservadas para PCD, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos definidos no item 5.2 do edital. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. VI – Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não estão demonstrados os requisitos para a tutela de urgência e que a decisão recorrida afronta a vinculação do certame às regras do edital e a isonomia entre os candidatos com deficiência, indicando que a Lei e o Edital exigem que a deficiência seja anterior ao ato de inscrição. Aduzindo estarem presentes os pressupostos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende a reforma da decisão impugnada. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da tutela recursal de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência que deferiu ao candidato a possibilidade de prosseguir no certame dentre as vagas reservadas para candidatos com deficiência, conquanto sua deficiência seja posterior ao período de inscrição para o concurso. No caso vertente, numa análise preliminar, a partir do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para concessão tutela provisória reivindicada pelo agravado, mormente a probabilidade do seu direito. É cediço que os atos emanados por órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. Para o concurso é publicado edital que dita às regras concernentes do certame, sendo certo que este instrumento deve obediência as normas legais. Destarte, não é autorizada esta instância revisora substituir a banca examinadora para alterar o critério ou prazo para inscrição do certame, sob pena de violar o princípio da isonomia que rege a seleção postulada. Ad argumentandum tantum, o STF firmou a seguinte orientação: Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585) Não obstante, não se conjectura, neste primeiro olhar, propício dessa fase processual, ilegalidades aparentes no edital publicado, bem como no prazo para efetivar a inscrição como PCD. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal e suspendo os efeitos da decisão agravada referente a tutela provisória de urgência requerida pelo agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora